Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706912-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. S. D. C. REPRESENTANTE: ERIKA CRISTINA DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O O recurso de apelação do réu, D. F., foi interposto tempestivamente, sem o preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões regularmente apresentadas, conforme documento de Id. 13593898. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo (artigo 1.013, do CPC). Manifestação do Ministério Público, nos termos do documento de Id. 13769455. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2020 14:53:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator